Tribunal: TJBA
Processo: 8014311-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014311-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REGINALDO OLIVEIRA SOARES e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SANTOS SATURNO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTRUÇÃO ADEQUADA.
NÃO CONHECIMENTO.
PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUA
IMPRESCINDIBILIDADE E DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL NOS CUIDADOS DOS MENORES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva, sob alegação de ilegalidade e ausência de fundamentação idônea. Sustentação de que o paciente possui filhos menores em condição de dependência exclusiva, o que justificaria substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração é instruída com prova pré-constituída suficiente à aferição de eventual ilegalidade na decretação da prisão preventiva; e (ii) saber se há demonstração de imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. Razões de decidir

A ação de habeas corpus exige prova pré-constituída. A ausência do decreto prisional e de outros documentos essenciais inviabiliza o exame do mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora não supriram a instrução deficiente.

Alegações de necessidade do paciente para cuidar de filhos menores não foram comprovadas. Inexistência de demonstração de sua imprescindibilidade, conforme exigência legal.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a necessidade de prova robusta e de análise concreta da situação familiar para aplicação do art. 318, VI, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8014311-68.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
REGINALDO OLIVEIRA SOARES

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR